Tribunal: STF
Processo: HC 199978
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HUMBERTO MARTINS, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 654.816/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal). 
    Colhe-se do decreto prisional: 
    1. Trata-se de representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva de WILSON ROBERTO DESIDERIO, visando à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal (CPP, arts. 311 e seguintes), ante a imputada prática de crime de fato típico, ilícito e culpável.
    Consta dos autos, em julho de 2019, a vítima Andrea Gomes Cavalcante celebrou contrato de locação referente a um imóvel de veraneio, situado na cidade de Bertioga, com o Réu, que se identificava como proprietário do bem, pelo período compreendido entre os dias 29/12/2019 a 03/01/2020, pagando a quantia de R$6.180,00 (seis mil, cento e oitenta reais), tal como se demonstra pelas transferências bancárias e depósitos comprovados às fls. 17/22. 
    Contudo, no dia 28/12/2019, o Réu alegou que o imóvel estava interditado e que o contrato seria desfeito. A vítima, desconfiada, compareceu ao local e foi recebida por Gisele Margaria Lima Vieira, que lhe informou que também havia locado o referido imóvel e que outras famílias tinham comparecido no local, revelando histórias Semelhantes. 
    A vítima então entrou em contato com WILSON, que alegou que devolveria os valores, mas que estava viajando.
    Todavia, após algum tempo, o denunciado bloqueou a vítima no aplicativo “Whatsapp” e não efetuou a devolução do valor pago. 
    A vítima ofertou representação criminal às fls.16. 
    A d. Autoridade representou pela PRISÃO PREVENTIVA de WILSON ROBERTO DESIDERIO, cuja qualificação segue colacionada aos Autos, nos termos dos Arts. 13, inciso IV, 312, 313, inciso I, 323, inciso II e 324, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, por entender necessária a concessão da referida medida cautelar a fim de garantir a instrução criminal e consequente aplicação da Lei Penal. 
    O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao deferimento da medida. 
    2. Para a decretação da custódia cautelar, a lei processual exige a reunião de, pelo menos, três requisitos: dois fixos e um variável.
    Os primeiros são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O outro pressuposto pode ser a tutela da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312). Ademais, deve-se verificar uma das seguintes hipóteses: a) ser o crime doloso apenado com pena privativa de liberdade superior a quatro anos; b) ser o investigado reincidente; c) pretender-se a garantia da execução das medidas protetivas de urgência havendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência (CPP, art. 313). 
    É o caso de decretação da prisão preventiva do Réu, vez que presentes os requisitos previstos no novel artigo 312 do Código de Processo Penal e o caso não se enquadra na vedação do artigo 313, I, do mesmo diploma legal. 
    No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de estelionato (CP, art. 171) encontram-se evidenciados pelos elementos de prova já constantes da investigação policial, em especial pelas transferências bancarias e f. 17/22 e declarações da vitima. Não bastasse, o denunciado forneceu diversos endereços diferentes, sendo expedidas diversas intimações; nenhuma delas, porém, foi atendida, de modo que resta demonstrado que o réu, intencionalmente, forneceu endereços errados, com a finalidade de se esconder da justiça.
    Ainda, é reincidente por delito de uso de documento público falso (14ª Vara Criminal. Ação Penal – Procedimento Ordinário: 0095401-90.2011.8.26.0050 ), bem como possui maus antecedentes por crime contra a ordem econômica (Foro de São Caetano do Sul - 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude. Ação Penal - Procedimento Sumário: 0000397-33.2011.8.26.0565, demonstrando-se a necessidade imperiosa de intervenção estatal, sob pena de lesão irreparável à ordem pública. 
    O crime em questão é grave, o que requer resposta firme do Poder Judiciário, com vistas à manutenção da ordem pública e conveniência da instrução criminal. De fato, é necessária a prisão preventiva no caso em tela para garantia da ordem pública, na medida em que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Conveniência da instrução criminal, porque o Réu deverá ser citado e comparecer ao ato processual, daí a necessidade de sua presença física em audiência de instrução, nada garantindo que, em liberdade, permanecerá no distrito da culpa, daí o requisito da segurança na aplicação da lei penal; em especial por se tratar de réu que não foi localizado na fase inquisitiva. 
    Por fim, se o Réu vier a ser condenado, poderá estar sujeito, em razão do que acima se expôs, a uma pena privativa de liberdade mais rigorosa, com a imposição do adequado regime prisional, tudo a ser melhor analisado no momento oportuno, por ocasião da prolação da sentença, sob pena de prejulgamento. 
    Ressalte-se, por fim, que as demais medidas cautelares previstas na novel legislação não se mostram adequadas no caso concreto a assegurar já citada manutenção da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. 
    3. Estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se a segregação provisória, motivo pelo qual DECRETO a prisão preventiva de WILSON ROBERTO DESIDERIO, forte nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, ficando ressalvada a possibilidade de reanálise quando novos elementos fáticos, probatórios ou processuais permitirem. EXPEÇA-SE mandado de prisão. 
    Inconformada, impetrou-se Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu o pedido de liminar. 
    Na sequência, nova impetração, dessa vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, liminarmente indeferida, com fundamento na Súmula 691/STF. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) o paciente teve contra si um decreto de prisão preventiva, por um fato ocorrido em 30/12/2019, ou seja, há aproximadamente (15) quinze meses; (b) a autoridade coatora em primeiro grau mencionou que o paciente não foi encontrado (conforme consta na certidão de folhas 198), porém se calou diante da informação trazida pela defesa, de que o endereço onde o mandado citatório foi cumprido não é mais onde reside o paciente; (c) o paciente efetuou o depósito judicial incluso nas folhas 191/192, do valor integral apontado como prejuízo pela vítima; (d) o acusado tem endereço fixo (Comprovante de Residência incluso nas folhas 200), e embora possua antecedentes criminais, o fato é que cumpriu a condenação a ele imposta, nada devendo ao Estado; e (e) como nesta cidade de São Paulo já se encontra implantado o sistema de monitoramento eletrônico (tornozeleira), poder-se-ia fixar tal medida cautelar em favor do paciente, o que proporcionaria o controle estatal da sua conduta e o livraria dos efeitos deletérios da prisão, e do risco iminente de morte por Covid-19 em tempos de Pandemia.
    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o monitoramento eletrônico (tornozeleira). 
    É o relatório. Decido. 
    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade. 
    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.
    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que “em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais”, inclusive apontando que “os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança”, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, “por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal” (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).
    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: “que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra” (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente “trabalho das Câmaras legislativas”, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).
    Na espécie, os elementos indicados pelas instâncias antecedentes revelam-se insuficientes para justificar a manutenção do decreto prisional. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática da conduta descrita no artigo 171, caput, do Código Penal - para a qual se prevê, em abstrato, pena de reclusão, de um a cinco anos, e multa -, pois, em síntese, obteve, para si, vantagem ilícita no valor de R$ 6.180,00 (seis mil, cento e oitenta reais). Pelo que se depreende dos documentos juntados, a defesa procedeu ao depósito judicial da quantia apontada pela vítima como prejuízo (Doc. 6 – fl. 29). 
    Com efeito, a natureza do crime imputado, praticado sem violência ou grave ameaça, aliada ao mencionado depósito judicial efetivado pelo acusado, está a indicar que a manutenção da medida cautelar extrema não se mostra medida adequada e proporcional, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na espécie, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal (cf. HC 126704, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/5/2016; HC 101146, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 20/08/2010). 
    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).
    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal, CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente nos autos da Ação Penal 1502555-62.2020.8.26.0050, em trâmite na 31ª Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente